Tribunal: TJDFT
Processo: 0702920-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEIS DISTRITAIS N. 38/1989 E N. 117/1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DE MESMA NATUREZA. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A controvérsia cinge-se a aferir a correção da aplicação da limitação temporal na condenação referente ao período de vigência da Lei n. 38/1999 (julho de 1990), bem como de compensação dos reajustes de 30% e 81%, concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento, para afastar o enriquecimento ilícito.

2. A sentença, ora na fase de cumprimento, garantiu a incorporação do valor correspondente ao percentual de 84,32% nos vencimentos dos servidores distritais, nos moldes da Lei distrital n. 38/1989, até a edição da Lei distrital n. 117/1990, observados os efeitos financeiros posteriores à vigência dessa última, sendo que o c. Superior Tribunal de Justiça afastou qualquer limitação temporal imposta em 2a Instância, no período compreendido entre a data da edição da Lei n. 38/1989 e a data de sua revogação pela Lei n. 117/1990, decisões que transitaram em julgado em 27/11/2008.

3. As normas previstas na Lei local n. 38/1989 foram válidas e eficazes até o advento da edição da Lei n. 117, de 23 de julho de 1990, por meio da qual ficou estabelecido, dentre outras questões a necessidade de compensação dos valores dos reajustes de remuneração concedidos a qualquer título, excetuados os resultantes da implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários e, também, alterado o modo de correção do valor dos vencimentos, com a finalidade de impedir que eventuais reajustes continuassem a ser promovidos nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC).

4. É cediço que a sentença judicial, ora em cumprimento, atendeu aos limites objetivos do pedido e garantiu o direito ao reajuste dos vencimentos, de acordo com a Lei n. 38/1990, no percentual de 84,32% e demais índices decorrentes, unicamente até a edição da Lei n. 117/1990. Assim, diferentemente do que pretende o apelante, não foi garantido que devam permanecer os substituídos processuais beneficiados pela mesma estrutura de reajustes da lei anterior, após o advento da nova regra de regência, e o afastamento da limitação temporal na sentença condenatória está vinculada apenas aos reflexos financeiros oriundos dos percentuais concedidos judicialmente, que foram mantidos, mesmo após a edição da lei revogadora.

5. Sem o necessário reconhecimento da compensação com os reajustes concedidos após a edição da Lei local n. 38/1989, se caracterizaria franca ofensa à cláusula geral da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), de modo a permitir que os servidores mantenham as vantagens pecuniárias decorrentes da legislação anterior agregadas às da nova legislação. 6. Recurso conhecido e provido em parte.